Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302 DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303 DO CTB) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, DUPLICIDADE DE IMPUTAÇÃO E NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. REJEITADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. MAJORANTES DE OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos seguintes dispositivos: art. 302, §1o, III; art. 303, §1o; e art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), na forma dos artigos 69 e 70 do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se, nestes autos: (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) a inépcia da inicial; (iii) a duplicidade de imputação; (iv) a legalidade do não oferecimento de ANPP; (v) se os elementos carreados aos autos autorizam conclusão segura acerca do elemento subjetivo; (vi) a atipicidade da conduta ou a presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade quanto ao crime previsto no art. 305 do CTB; (vii) a incidência da atenuante da confissão espontânea; (viii) a existência de bis in idem entre as majorantes dos artigos 302 e 303 com o tipo penal do artigo 305.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de produção de prova não conduz, necessariamente, à configuração de cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
4. A superveniência de pronunciamento de mérito (sentença condenatória) torna superado exame acerca de eventual vício da peça inaugural.
5. Descabe falar em duplicidade na imputação se o crime previsto no art. 305 e as majorantes previstas nos artigos 302 e 303 protegem bens jurídicos distintos e são autônomos e cumuláveis.
6. O Acordo de Não Persecução Penal é o ajuste celebrado antes do início da ação penal, no âmbito da investigação criminal, entre o Ministério Público e o investigado (acompanhado de defensor), com o objetivo de evitá-la. 6.1. Não há ilegalidade na recusa do Ministério Público em celebrar o acordo quando a negativa é fundamentada na gravidade do delito (homicídio culposo na direção de veículo automotor) e na inadequação do ANPP para alcançar os fins de pacificação social e prevenção do crime.
7. Comete o crime culposo o agente que realiza conduta ilícita, não desejada nem aceita, mas que lhe era previsível e podia ser evitada se tivessem sido adotadas as cautelas esperadas. 7.1. Aquele que, mesmo com sono, assume a direção do automóvel, ciente desta circunstância, revela a deliberada inobservância dos deveres objetivos de cuidado.
8. A tese de culpa concorrente, comum na esfera cível, não encontra espaço no Direito Penal dentre as hipóteses de absolvição. Eventualmente, a conduta culposa da vítima poderia – caso tivesse sido demonstrada – apenas atenuar o rigor da pena imposta ao réu, com a valoração do vetor “comportamento da vítima”, na primeira etapa da dosimetria.
9. Não há como acolher a tese de estado de necessidade quando não se extrai do acervo probatório qualquer elemento capaz de indicar ameaça real à integridade física do acusado.
10. Conquanto possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal representa óbice à redução pretendida. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
11. O delito previsto no art. 305 do CTB é infração autônoma, que tutela bem jurídico distinto daqueles resguardados pelas causas especiais de aumento dos artigos 302 e 303 do CTB, referentes à omissão de socorro.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem repercussão sobre a pena.
____________
Dispositivos relevantes: art. 302, art. 303 e art. 305 do CTB.

Jurisprudência relevante: STJ. AgRg no AREsp n. 2.447.994/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025. AgRg no AREsp n. 2.185.075/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024. AgRg no RHC n. 213.497/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025. TJDFT. Acórdão 1428805, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 02/06/2022. Acórdão 1625330, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 06/10/2022. Acórdão 1949165, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024.